Tribunal: TJDFT
Processo: 0719151-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. CÁLCULOS DIVERGENTES. DIFERENÇA DE VALORES PAGOS. PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. AFASTADA. PRAZO DE CINCO ANOS. TERMO INICIAL. PAGAMENTO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que declarou a prescrição da pretensão. Nas suas razões recursais, afirma que o prazo prescricional começa a contar a partir da homologação de sua aposentadoria perante a Corte de Contas ou a partir da a data do último pagamento dos valores referentes à conversão, que ocorreu em outubro de 2022.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50362925). Custas e preparo recolhidos (ID 50362926 a 50362929). Contrarrazões apresentadas (ID 50362932).
3. Nos termos do artigo 1o do Decreto no. 20.910/32, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito.
4. No caso, é a partir do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia que começa a ser contado o prazo prescricional quinquenal. Antes disso, inexiste inércia do autor frente à Administração Pública, tendo em vista que permanecia com a legítima expectativa de que, terminados os cálculos fazendários, a sua indenização seria paga no valor integral.
5. Pelo princípio da actio nata, o direito da ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando então nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, nos termos do que dispõe o art. 189 do Código Civil. Assim, apenas com o pagamento a menor da dívida é que surgiu no autor a pretensão de cobrança contra o Distrito Federal.
6. Precedente de julgado semelhante: "...Quanto à complementação dos valores recebidos na conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, se mostra cabível a aplicação da Teoria da Actio Nata, segundo a qual a pretensão surge apenas quando há ciência inequívoca da lesão e de sua extensão pelo titular do direito violado. Nesse contexto, o curso do lapso prescricional se iniciou a partir da ciência do titular do direito acerca da violação que originou a pretensão, situação evidenciada com o recebimento da indenização da licença-prêmio". (Acórdão 1606220, 07446290320208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. O pagamento dos valores convertidos em pecúnia iniciou-se em novembro de 2019 (ID 50361455 – página 2) e findou em outubro de 2022 (ID 50361458 – página 2). Assim, tendo a ação sido distribuída em abril de 2023, não há que se falar em prescrição. Afastada, portanto, a preliminar. Sentença anulada.
8. Não é passível de aplicação a teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do Juiz singular (acórdão n. 1291973, processo n. 07056406120208070004, Relatora Juíza Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, 2a Turma Recursal, julgado em 14/10/2020, DJE 22/10/2020).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a preliminar de prescrição. Sentença anulada. Retornem os autos ao Juízo de origem a fim de promover o regular processamento do feito. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.